Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006715-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL NASCENTE DO RIO PARAGUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO NATURA
– SÚMULA 618/STJ - RECURSO PROVIDO.

1.

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.[...]” (TJMT - N.U 1010723-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL).

2.

“[...] A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. [...]” (STJ – REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

3.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...]
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000180-74.2018.8.11.0005, ajuizada em desfavor de Beno Sonego, não analisou o pedido de redistribuição do ônus da prova, formulado na inicial.
Em suas razões recursais (ID 36842972), o Ministério Público Estadual, por meio do i. Promotor de Justiça Daniel Balan Zappia, argumenta, em síntese, que quando se trata de danos ambientais aplica-se a inversão do ônus da prova, ao passo que destaca a urgência da tutela pretendida, e o cerceamento de prova frente à intempestividade da determinação da perícia.
Dessa forma, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a inversão do ônus da prova, bem como a suspensão da prova pericial até que seja analisada a sua nulidade e, ao final, requer o provimento do agravo.
A i. Relatora indeferiu o pedido do agravante. (ID 39884974)
O agravado apresentou contraminuta (ID 43734461), oportunidade em que refutou as alegações expendidas pelo agravante e pugnou pelo desprovimento do recurso
.”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 46784982).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em caso de demanda que visa apurar a ocorrência de degradação ambiental.

A decisão recorrida foi proferida em sede de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, ora Recorrente, nos seguintes termos:

“[...] De início, verifica-se que durante o trâmite processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, ser oportunizada ao requerido a possibilidade de se manifestar nos autos.
Assim, determino a intimação do requerido para se manifestar acerca dos documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, no prazo legal.
Defiro o pedido da
Associação dos Produtores
pela produção de estudo técnico cientifico ainda em elaboração.
Defiro o pedido do Ministério Público e do requerido, quanto a produção de prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento.
Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que o requerido se manifeste anteriormente a seu deferimento.
No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.
Portanto, nomeio a empresa GREEN – Agroflorestal – Consultoria e Projetos Ltda, localizada na Avenida Miguel Sutil, n°. 5285, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CNPJ: 11.298.381/0001-53 email: contato@greenagroflorestal.com, Fone: 65-3623-8950 para realização de perícia.
Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II).
Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.
Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º).
Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” (id. 20618004)

Não obstante tenha interposto Embargos de Declaração visando sanar a omissão do Juízo singelo, este desproveu os aclaratórios (id. 28761319), sem manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No caso dos autos, verifica-se que a propriedade do Agravado encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, que abrange os municípios de Diamantino e Alto Paraguai, sendo sua proteção estabelecida pelo art. 18 do Decreto Estadual n. 1.795/97, que versa sobre o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, o qual discorre, ainda, a sobre a vedação de realização de atividades que fujam de seu plano de manejo.

Art. 18. As APAs são porções do território estadual que exigem proteção para assegurar o bem estar das populações humanas, resguardar ou melhorar as condições ecológicas locais, manter paisagens e atributos culturais relevantes.

Parágrafo único – As APAs podem incluir zonas sob proteção estrita, atuar como zona tampão para proteger outras categorias de Unidades de Conservação ou proteger paisagens ao longo de estradas e rios

(...)

Art. 32. (...) quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com suas finalidades precípuas e com seu plano de manejo.

Referida APA Estadual exerce influência sobre o bioma Pantanal Mato-grossense, patrimônio nacional, sendo imprescindível a sua preservação para a manutenção do equilíbrio ecológico.

Não obstante a relevância da área objeto da contenda, o recurso deve se ater ao ponto fulcral trazido nas razões recursais, que versa sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em demanda ambiental.

Entendo que assiste razão ao Recorrente quanto a necessidade de se estabelecer a inversão do ônus da prova, posto que demonstrados os indícios de dano ambiental, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro natura
, cabendo ao agente a demonstração de que as atividades por si desenvolvidas são asseguradas de todas as licenças necessárias ao seu desenvolvimento.

Esse é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça,
entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
.
A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação ambiental, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal. (N.U 1010723-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO

TÃO SOMENTE PARA AFASTAR AS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSIGNANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PRAD EM RAZÃO DE A ÁREA TER SIDO OBJETO DE INVASÃO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.
2.

O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante. (N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DESPROVIDO DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ALEGADO BIS IN IDEM – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.
1 - Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A prova do dano ambiental, consistente no desmate ilegal e a necessidade de assegurar o quanto antes a recuperação, são elementos que justificam a medida cautelar.
2 – Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental,
cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. É o instituto da inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente.

(N.U 1009484-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada perante o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento da Corte Cidadã:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.
2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).
3.
O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.
(...)
5. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não altera critérios de indenização de florestas e vegetação nativa, já que, para o STJ, a) não se paga em separado pela cobertura florestal, exceto se houver Plano de Manejo em plena execução, regularmente aprovado e atualmente válido, de modo a embasar a exploração comercial existente, limitada a indenização ao que conste das informações tributárias prestadas pelo expropriado; b) não é indenizável a cobertura florística em terrenos marginais e praias fluviais (bens públicos, consoante o art. 21, III, da Constituição Federal), áreas non aedificandi ou com proibição de desmatamento ou uso econômico direto (p. ex., Áreas de Preservação Permanente), ressalvada, quanto a estas últimas, exploração econômica indireta (p. ex., ecoturismo, apiário); c) na área da Reserva Legal, o valor da indenização não se equipara ao da terra com uso livre e desimpedido, já que vedado o corte raso da vegetação; d) não são indenizáveis áreas ilegalmente desmatadas; e) se transferida para o expropriante obrigação de restauração do meio ambiente degradado, as despesas daí decorrentes descontam-se do quantum debeatur.
6. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

Outrossim, destaco que a inversão é cabível ainda que a o autor da ação seja o Ministério Público – como no caso da presente Ação Civil Pública -, por mais que este não possa ser considerado hipossuficiente, conquanto atua como substituto processual da vítima (coletividade), que se vê atingida pelo dano ambiental, sendo, esta sim, considerada hipossuficiente do ponto de vista de angariar provas da lesão recebida (STJ, REsp 1235467/RS, Rel. Min. Herman. Benjamin).

Ademais, há de se ressaltar que a inversão de ônus da prova é regra de instrução, devendo a decisão que a determina ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, ao menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos, consoante entendimento exarado pelo STJ no EREsp 422.778-SP, em que foi designada Relatora para acórdão a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021